Tribunal: TJSP
Processo: 1001057-08.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Consumidor e processual. Ensino. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença que considerou prejudicado o julgamento em relação ao pedido relativo à obrigação de fazer e que julgou improcedente, no mais, a demanda. Pretensão à reforma ou à anulação manifestada pela autora.
Cerceamento de defesa inocorrente. O magistrado, como destinatário da prova,

Ementa:
Consumidor e processual. Ensino. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença que considerou prejudicado o julgamento em relação ao pedido relativo à obrigação de fazer e que julgou improcedente, no mais, a demanda. Pretensão à reforma ou à anulação manifestada pela autora.
Cerceamento de defesa inocorrente. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Dano moral que, no caso concreto, não se pode ter por caracterizado. Inexistência de evento específico e revelador de situação concreta capaz de abalar a honra e a autoestima da vítima, acarretando angústia exacerbada. Diploma da autora que foi disponibilizado menos de três meses após a entrega de todos os documentos pela autora.
RECURSO DESPROVIDO.